Tribunal: TJMT
Processo: 1012397-33.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012397-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 452.381.971-87 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUPOSTO EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 393, no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

(AgInt no AREsp 1539467/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

Não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de pré-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1012397-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Wanderlei Teixeira Ribeiro
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 2822-22.2014.811.0023 – código 69320
, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oferecida pelo Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que o fundamento deduzido pelo em sua exceção de pré -executividade, diferente do constante na decisão ora agravada, independe de dilação probatória para o seu conhecimento, porquanto, para a constatação do extravio dos autos administrativos - o que gera a nulidade do título pela perda da exequibilidade - exige -se, apenas, inclusive em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, o direito do Exequente se manifestar nos autos e carrear o aludido procedimento, possibilitando, assim, a defesa do devedor, de modo a permitir, ainda, que o Poder Judiciário possa analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

Afirma que, a Procuradoria-Geral do Estado foi regularmente intimada para se manifestar acerca da exceção oposta, ocasião em que lhe foi possibilitado trazer aos autos cópia do processo administrativo (já solicitado na via administrativa pelo próprio devedor), contudo, em sua manifestação, limitou-se a tecer considerações relativas à “presunção relativa de certeza e liquidez da CDA” e que a obtenção do processo administrativo “é condicionada simplesmente ao requerimento do executado”, ignorando por completo o não atendimento do pedido realizado administrativamente.

Assegura que, a não apresentação do processo administrativo, quando requerido pela parte ou determinado pelo juiz, retira a amplitude da defesa do contribuinte, afastando a presunção legal de certeza e liquidez da CDA, perdendo o título executivo a sua exigibilidade.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré -executividade e, consequentemente, extinguir a execução fiscal n. 2822 -22.2014.811.0023 – Cód. 69320, movida pela Fazenda Pública Estadual contra Vanderlei Teixeira Ribeiro, nos termos do artigo 485, I V e artigo 803, I, ambos do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de liminar.

Contrarrazões no id. 19791477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Wanderlei Teixeira Ribeiro
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 2822-22.2014.811.0023 – código 69320
, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oferecida pelo Agravante.

Denota-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou Execução Fiscal contra o ora Agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.772,30 (quinze mil setecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), decorrente de “transporte de bovinos pertencente a outrem sem GTA tendo sido autuado como transportador”, conforme CDA anexada no id. 11964455 – pág. 9.

O Agravante/Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando que não houve apresentação de cópias do processo administrativo de apuração e, que, após o protocolo do pedido administrativo para ter acesso à cópia integral do processo administrativo nº. 71672/2009, obteve informação no balcão da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso que o processo não foi localizado, o que motivou a apresentação da referida exceção para extinguir a execução fiscal.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, por entender que os elementos apresentados pelo Executado, ora Agravante, demandam dilação probatória.

Sem razão o Agravante.

Isso porque, as alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originou a CDA, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos – implica, de fato, em dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA.
NULIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...].

II - As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: (AgInt no AREsp 1.135.936/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018, REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2017 e AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 30/3/2012.

[...].

XXI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1539467/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL
. NULIDADE DAS AVALIAÇÕES. SÚMULA Nº 284 DO STF.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. LEGALIDADE DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO ADOTADO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...)
2. A alegação de nulidade da avaliação dos bens veio desprovida de indicação dos dispositivo legal tido por violado, o que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto em razão do óbice da Súmula nº 284 do STF.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017)

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1135936/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E MULTA CONFISCATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.

1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consigna que, "não comprovada à inexigibilidade, a incerteza ou a iliquidez das CDAs, resta mantida a higidez dos títulos executivos e da execução delas decorrente". Não há como aferir eventual concordância da CDA com os requisitos legais exigidos sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reanálise de provas, além de escapar da função constitucional do SJT, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

(...)
6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). [Destaquei].

Interpretar de forma diversa, como pretende o Agravante, exigiria maior dilação probatória de sua parte, circunstância que é inadmissível em sede de exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou seu entendimento sobre essa matéria, como pode ser observado pela simples leitura do verbete exposto na Súmula nº 393. Apenas para que não restem dúvidas, colaciono a referida Súmula. Confira-se:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, entendo que não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de pré-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos.

A situação apresentada nos autos deve ser aferida em sede de ação autônoma, com a possibilidade de ampla produção de provas, de modo que a exceção de pré-executividade não se mostra o meio adequado para tanto.

Portanto, entendo que não há como acolher a alegação de nulidade nesta sede, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020